Tribunal: CARF
Processo: 13855.721178/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721178/2020-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.145 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
LEANDRO ERNANDES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Será indeferida a inclusão no Simples Nacional se a microempresa ou empresa
de pequeno porte possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, não regularizado no prazo legal para o exercício da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-004.922, proferido pela
26a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil DRJ08, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte (fls.
25/29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721178/2020-31
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721178/2020-31

O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, no 00.11.07.05.00,
com data do registro em 11/02/2020, impediu a opção em face da existência de débitos
previdenciários junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativos ao tributo
relacionado, cuja exigibilidade não estaria suspensa.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou que os débitos relativos ao
tributo Simples Nacional MEI referentes exatamente aos meses 07/2015 e 12/2015 constantes
como impeditivos à sua opção ao Simples Nacional para o ano-calendário de 2020 são relativos
ao período em que o empreendedor encontrava-se como beneficiário do INSS.
Aduziu que ao acessar o PGMEI, em 29/01/2020, para emissão do DAS, os
mesmos não saiam com saldo devedor de R$ 44,40 cada um, conforme Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional, mas sim com valor de R$ 15,70, valores referentes ao ISS de
Franca para os meses de 07 e 08/2015 e 11 e 12/2015.
Anexou comprovantes de recolhimento e o DASN MEI que alega comprovar o
benefício concedido ao empresário.
Em análise preliminar procedida pelo órgão de origem, anexou telas dos sistemas
da RFB, concluiu-se não haver motivos para a reversão de ofício do Termo de Indeferimento.
A d. DRJ não acatou as alegações da defesa e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 24.2.2021 (cópia de AR de fl. 31),
apresentou o recurso voluntário antecipadamente, fls. 34/37, em 18.12.2020, assim manejado.
Noticiou que o site do Simples Nacional, na opção de emissão do DAS-MEI
cobrado, não teria gerado guias no valor total de R$ 44,40, e que valores ali liberados foram
pagos no dia 30/01/2020.
No dia 30/01/2020, teria verificado a pendência e ao entrar no site para imprimi-
las, o mesmo não liberava no valor ora cobrado, impossibilitando o seu recolhimento. Alegou
que as guias do Simples Nacional saem com os valores automáticos, não sendo possível
recalculá-las por outro meio por conta do código de barras.
Informou a existência de afastamento pelo INSS, conforme consulta no portal
CNIS, e que o afastamento não teria sido para o mês completo, causando confusão ao entregar e
retificar a Declaração Anual de SIMEI.
Asseverou que independente da retificação da Declaração Anual do SIMEI, em
13/02/2020, na data limite para regularização de débitos para enquadramento do Simples
Nacional, a empresa teria tomado todas as medidas necessárias para essa regularização e quitou
as guias em aberto, conforme elas foram liberadas pelo site.
Defendeu que se os recolhimentos se deram em valor inconsistente, teria sido
porque o site assim liberou.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721178/2020-31

Defendeu a permanência no regime, por argumentos socioeconômicos:
A empresa precisa dos benefício oferecidos pelos SIMPLES NACIONAL para manter-
se ativa.
Portanto, uma exclusão do SIMPLES NACIONAL em dezembro/2020, fazendo
regressão em todas as declarações mensais, pagamento de multa das mesmas e
pagamento de impostos em outra tributação, trará grande prejuízo financeiro para a
empresa, ainda mais frente a pandemia de COVID-19 que estamos vivendo, que afetou
não somente minha empresa, mas toda economia do país.
Após os efeitos econômicos frente à pandemia, minha empresa foi bastante afetada
financeiramente, pois tenho alguns clientes inadimplentes, fazendo com que minha
renda mensal declinasse.
Explico tais fatos para que analisem a situação da empresa e os possíveis danos a ela
caudados frente à mudança de tributação no final do ano de 2020, não a conseguiria
manter aberta e isso faria com que perdesse a única fonte de renda que tenho.
Desde Abril/2020, o governo federal e estadual vem criando ações e medidas para
reduzir os impactos financeiros causados pelo COVID-19, e mesmo assim as empresas
vêm sentindo e a minha foi uma delas, pois estou pagando débitos parcelados e alguns
em atraso.
Por fim, defendeu a existência de uma erro do site que teria gerado a diferença nos
valores do DAS-MEI (2015) pagos em Janeiro/2020, portanto, não poderia ser penalizado o ano
todo e comprometer o futuro de minha empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LEANDRO ERNANDES DE SOUZA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2020, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa, na data
limite para a opção.
No caso em baila trata-se de opção e a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, tem
disposição expressa sobre o tema, ao disciplinar, em seu art. 16, que a opção se dá na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721178/2020-31

Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata ocaputdeste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo. (grifo nosso)
O artigo supra citado é cristalino. A opção deve obrigatoriamente ser realizada até
o último dia útil de janeiro e ocorre na forma do ato do Comitê Gestor, no caso, a opção se dá
nos termos do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018
Assim, o Recorrente dispunha de prazo até 31/01/2020 (último dia útil do mês)
para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos termos
do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, abaixo
reproduzido (grifei):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
No caso em baila, restou demonstrado que a regularização dos débitos impeditivos
à opção pelo Simples Nacional não foram regularizados, na sua integralidade, no prazo
estabelecido em lei.
Assim, como os débitos que ensejaram o Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo
impeditivo ao deferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional.
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721178/2020-31

A Lei Complementar no 123, de 2006, instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721178/2020-31

contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
Consta no Acórdão da 26a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil DRJ08, no 108-004.922, de 27.10.2020, e-fls. 25-29, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente , com relação a constar no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional os débitos relativos ao tributo Simples Nacional MEI referentes aos meses
07/2015 e 12/2015, tem-se que, conforme consulta efetuada por este julgador aos
sistemas da RFB – Portal do Simples Nacional, o MEI informou em sua Declaração
Anual de SIMEI Retificadora, entregue em 13/04/2016 que existiam valores devidos
nessas competências pelo montante de R$ 44,40 em cada uma, que são exatamente os
valores do Termo de Indeferimento. Posteriormente, em 13/02/2020, entregou nova sua
Declaração Anual de SIMEI Retificadora, onde informa que os valores devidos em cada
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721178/2020-31

uma dessas duas competências são R$ 5,00 relativos ao ISS Franca. Como veremos
abaixo, para a competência 07/2015 está correto o valor da última declaração, porém
para as competências 11 e 12/2015 os valores efetivamente devidos são outros que não
os declarados na última retificadora.
Ainda em consulta ao Portal do Simples Nacional nos sistemas da RFB, entrando no
endereço do Portal do Empreendedor, no tópico Dúvidas Frequentes, item 5.6,
constatamos a regra legal para recolhimento do DAS MEI quando o empreendedor
individual encontra-se em gozo de benefício previdenciário, vejamos...
Assim, só não é devida a parcela relativa ao INSS se o afastamento do segurado ocorrer
o mês todo, e, ocorrendo em parte do mês deve ser recolhida integralmente o DAS –
MEI.
Como não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove o período de
afastamento do empresário (alega a impugnante que junta a última DAS MEI 2015 para
comprovação do afastamento, mas tal documento é mera declaração do contribuinte não
sendo suficiente para comprovar o pretendido), novamente em consulta aos sistemas da
RFB – Portal CNIS, constatamos que o benefício de auxílio-doença foi concedido em
19/06/2015 e cessado em 17/11/2015, vejamos...
Assim, para a competência 06/2015 e 11/2015 é devido recolhimento integral do DAS,
com a contribuição ao INSS, já que o afastamento atinge apenas parte do mês, tendo
sido recolhida corretamente a contribuição de 06/2015, tela de fl. 17. Por outro lado, em
12/2015 o benefício previdenciário já estava cessado e é devida integralmente a
contribuição. Portanto, declarou incorretamente a empresa em suas DAS MEI os valores
efetivamente devidos, e, diante de todo o até aqui explicitado, se corretamente
declarados, não constaria no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional a
competência 07/2015 e constariam as competências 11 e 12/2015.
Por fim, não se acata a informação da impugnante de que ao acessar o PGMEI em
29/01/2020 para emissão do DAS, os mesmos não saiam com saldo devedor de R$
44,40 cada um, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
mas sim com valor de R$ 15,70, valores referentes ao ISS de Franca para os meses de
07 e 08/2015 e 11 e 12/2015.
Ocorre que, ainda no Portal do Simples Nacional nos sistemas da RFB, em consulta ao
Manual de PGMEI, item 5.6, fls. 29 e 30 do manual, tem-se que...
Ou seja, quem marca os meses com benefício do INSS para geração do DAS é o
contribuinte, ele que é o responsável pelas informações que gerarão o DAS em valores
integrais ou sem o INSS e só com o ISS no caso, não cabendo se acatar a alegação de
que o sistema não permitiu a correta geração das guias de recolhimento pelo
contribuinte.
Desta forma, por todo o explicitado acima, considerando-se que há um prazo
peremptório para participação no regime tributário simplificado - último dia útil do mês
de janeiro, 31/01/2020 -, ocasião em que todas as ocorrências impeditivas deveriam
encontrar-se regularizadas, não tendo havido comprovação da regularização integral das
referidas pendências junto à RFB, não está habilitado o contribuinte ao ingresso na
sistemática de tributação pleiteada para o ano-calendário de 2020. Registre-se ainda
que, se corretamente declarado pela empresa, deveria constar como pendência
impeditiva à opção pelo Simples Nacional a competência 11/2015 no Termo de
Indeferimento, conforme acima disposto.
Isto posto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Por fim, tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721178/2020-31

obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntario, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 53
DF CARF MF
Original